Tribunal: STF
Processo: ARE 1379610
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVÍSSIMA - SUSCITADA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR INTERPRETAÇAO NEGATIVA DO DIREITO AO SILÊNCIO — INOCORRÊNCIA - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA — NÃO ACOLHIMENTO — AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS - PLEITO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA — INVIÁVEL — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS — REDIMENSIONAMENTO DA PENA — NECESSIDADE — REGIME ABERTO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDO — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Inicialmente, não comporta acolhimento a alegação de nulidade da sentença, decorrente da interpretação negativa do direito ao silêncio.



    Isso porque, da leitura da decisão (fl. 169), observo que o silêncio do réu não foi utilizado como fundamento para a condenação, mas sim os relatos da vítima, que desde o início apontou o acusado como autor do crime. Aliás, tais relatos foram corroborados pela confissão extrajudicial do apelante (fl. 02).



    Da fundamentação da r. sentença, colhe-se que apenas houve a necessária referência, para afastamento da tese defensiva, de que, tendo optado pelo silêncio, o réu sequer alegou ter agido em legítima defesa.



    Como bem salientado pelo nobre Procurador de Justiça, '... não houve valoração desfavorável do direito de silêncio exercido pelo apelante no seu depoimento judicial, sendo certo que apenas foi utilizado com uma das formas de apreciação do ônus probatório, a não lhe acarretar nenhum prejuizo' (sic fl. 191).



    Assim, rejeitada a preliminar, passo ao mérito."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente